Tribunal: TJSP
Processo: 1008261-60.2018.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO – HABEAS DATA – DETRAN – TERMO INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE DIRIGIR – O impetrante pretende a retificação de informação existente em seu prontuário para constar que terminou o prazo da punição de suspensão de dirigir – Inadmissibilidade – Infração praticada em 01/03/2015 – Aplicação da Resolução CONTRAN no 182/2005 (artigos 19 e 20) – Termo inicial do

Ementa:
APELAÇÃO – HABEAS DATA – DETRAN – TERMO INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE DIRIGIR – O impetrante pretende a retificação de informação existente em seu prontuário para constar que terminou o prazo da punição de suspensão de dirigir – Inadmissibilidade – Infração praticada em 01/03/2015 – Aplicação da Resolução CONTRAN no 182/2005 (artigos 19 e 20) – Termo inicial do cumprimento da penalidade de suspensão de dirigir é a data da entrega da CNH pelo infrator – Inaplicável a Resolução CONTRAN no 723/2018, que somente atinge as infrações praticadas a partir de 1o de novembro de 2016 – Jurisprudência pacífica deste Tribunal – Sentença mantida – Recurso Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000034188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008261-60.2018.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em
que é apelante ADENILSON JOSÉ DOS SANTOS, é apelado
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento
estendido, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o
3o juiz, que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente), JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA, MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008261-60.2018.8.26.0533
Apelante: Adenilson José dos Santos
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Interessado: Diretor da Unidade do Departamento Estadual de
Trânsito 57a Ciretran
Comarca: Santa Bárbara D Oeste
Voto no 16.663
APELAÇÃO HABEAS DATA DETRAN TERMO
INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENALIDADE DE
SUSPENSÃO DE DIRIGIR
O impetrante pretende a
retificação de informação existente em seu prontuário para
constar que terminou o prazo da punição de suspensão de
dirigir Inadmissibilidade Infração praticada em 01/03/2015
Aplicação da Resolução CONTRAN no 182/2005 (artigos 19
e 20)
Termo inicial do cumprimento da penalidade de
suspensão de dirigir é a data da entrega da CNH pelo infrator
Inaplicável a Resolução CONTRAN no 723/2018, que somente
atinge as infrações praticadas a partir de 1o de novembro de
2016
Jurisprudência pacífica deste Tribunal
Sentença
mantida Recurso Improvido.
Trata-se de apelo de Adenilson José dos Santos em face da r.
sentença de fls. 85/87 que, em habeas data1 impetrado contra o
Departamento Estadual de Trânsito - Detran, objetivando a retificação
da informação constante em seu prontuário para constar o término do prazo
da punição de suspensão de dirigir a ele aplicada, julgou improcedente o
feito, ao argumento de que o prazo da penalidade de suspensão de dirigir
ainda não findou, tendo em vista que o impetrante não entregou sua CNH
ao Detran, o que impede a contagem da pena de suspensão.

O impetrante, em suas razões recursais, aduz que possui
direito à retificação de seu prontuário, tendo em vista que já cumpriu a
pena de suspensão de dirigir. Pugna pela aplicação do art. 16 da Resolução
CONTRAN no 723/2018, que define o termo inicial do cumprimento da
1 Valor da causa em 13/09/2018: R$ 1.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pena de suspensão do direito de dirigir como sendo o dia subsequente ao
término do prazo para a entrega da CNH.
Contrarrazões às fls. 163/165.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Trata-se de habeas data impetrado por Adenilson José dos
Santos contra o Departamento Estadual de Trânsito - Detran,
objetivando a retificação da informação existente na base de dados do
Detran para constar que terminou o prazo da punição de suspensão de
dirigir a ele aplicada.
O magistrado a quo julgou improcedente o feito, ao
argumento de que o termo inicial para cumprimento da suspensão de
dirigir ainda não teve início, tendo em vista que o impetrante não entregou
sua CNH ao Detran, o que impede a contagem da referida pena.
A sentença merece ser mantida.
Primeiramente, observa-se que o habeas data é um remédio
constitucional previsto no art. 5o, inciso LXXII, da Constituição Federal:
Art. 5o - (...) LXXII - conceder-se-á habeas data:
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas
à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de
dados de entidades governamentais ou de caráter público;
b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;
Ademais, o art. 7o, incisos I, II e III, da Lei no 9.507/97, que
regula o direito de acesso a informações e disciplina o rito processual do
habeas data, dispõe que:
Art. 7° Conceder-se-á habeas data:
I - para assegurar o conhecimento de informações relativas
à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados
de entidades governamentais ou de caráter público;
II - para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-
lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;
III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de
contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas
justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável.
Destarte, conclui-se que a pretensão aqui deduzida se
enquadra com a alínea “b” do inciso LXXII do art. 5o da Constituição
Federal e inciso II do art. 7o da Lei no 9.507/97, já que se pleiteia a
retificação de informação em banco de dados de órgão público.
Consta nos autos (fl. 16) que o impetrante, em 01/03/2015, foi
autuado (AIT no 1G172255-2) por dirigir sob influência de álcool ou
substância entorpecente, na condução do veículo de placa FHU-2463,
sofrendo a penalidade de suspensão do direito de dirigir por 12 meses, nos
termos do art. 16 da Resolução CONTRAN no 182/2005.
O requerente foi notificado pelo Detran para entregar sua
CNH à referida repartição pública até o dia 13/10/2015 para o início do
cumprimento da penalidade, sob pena de bloqueio do documento (fl. 17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todavia, conforme confessa na exordial (fl. 03) e no recurso
de apelação (fl. 128), o impetrante não entregou a carteira de habilitação ao
Detran, razão pela qual constou em seu prontuário a ausência de
cumprimento da penalidade (fl. 16).
Em 23/08/2018, o impetrante requereu administrativamente
“seja feita a devida retificação junto ao banco de dados constantes desta
repartição de trânsito para o fim de que seja demonstrado o constante
bloqueio como devidamente já cumprido” (fl. 27).
Por sua vez, o Detran indeferiu o pedido, porquanto o
cumprimento da penalidade não teria sido iniciado em razão da ausência de
entrega da CNH (fl. 31)
Pois bem.
Cinge-se a controvérsia, portanto, a respeito de qual seria o
termo inicial para cumprimento da penalidade de suspensão do direito de
dirigir.
Com efeito, na data em que a infração foi cometida
(01/03/2015), a norma que vigorava a respeito da aplicação da penalidade
de suspensão era a Resolução CONTRAN no 182/2005, cuja disposição
dos artigos 19 e 20 impunha a conclusão de que o termo inicial para a
suspensão do direito de dirigir se inicia com a entrega da CNH.
Art. 19. Mantida a penalidade pelos órgãos recursais ou não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
havendo interposição de recurso, a autoridade de trânsito
notificará o infrator, utilizando o mesmo procedimento dos §§ 1o
e 2o do art. 10 desta Resolução, para entregar sua CNH até a data
do término do prazo constante na notificação, que não será
inferior a 48 (quarenta e oito) contadas a partir da notificação,
sob as penas da lei.
(...)
§ 3o Sendo o infrator flagrado conduzindo veículo, encerrado o
prazo para a entrega da CNH, será instaurado processo
administrativo de cassação do direito de dirigir, nos termos do
inciso I do art. 263 do CTB.
Art. 20. A CNH ficará apreendida e acostada aos autos e será
devolvida ao infrator depois de cumprido o prazo de
suspensão do direito de dirigir e comprovada a realização do
curso de reciclagem.
Não se olvida que, em 06/02/2018, foi editada a Resolução
CONTRAN no 723/2018, prevendo que o início do cumprimento da
penalidade de suspensão de dirigir se inicia após o prazo de entrega da
CNH quanto esta não for entregue pelo infrator (art. 16, II2), porém o
artigo 293 da referida Resolução previu que as disposições referentes a
prazos de cumprimento de pena somente são aplicáveis às infrações
praticadas após 1o de novembro de 2016, de modo que, considerando que
a infração foi praticada em 01/03/2015, deve prevalecer a aplicação da
Resolução CONTRAN no 182/2005 ao caso.
2 Art. 16. A data de início do cumprimento da penalidade será fixada e anotada no RENACH:
I - em 15 (quinze) dias corridos, contados do término do prazo para a interposição do
recurso, em 1a ou 2a instância, caso não seja interposto, inclusive para os casos do documento
de habilitação eletrônico;
II - no dia subsequente ao término do prazo para entrega do documento de habilitação
físico, caso a penalidade seja mantida em 2a instância recursal;
III - na data de entrega do documento de habilitação físico, caso ocorra antes das
hipóteses previstas nos incisos I e II.
3 Art. 29. Os prazos de suspensão do direito de dirigir para processo instaurado em decorrência
da contagem de 20 (vinte) ou mais pontos, em que haja uma ou mais infrações praticadas antes
de 1o de novembro de 2016, serão os estabelecidos no art. 16 da Resolução CONTRAN no 182,
de 09 de setembro de 2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Tribunal:
APELAÇÃO HABEAS DATA Retificação do prontuário
de condutor do impetrante de modo a fazer constar
30/12/2015 como data de início e 29/12/2016 como data final
de penalidade de suspensão de seu direito de dirigir

Impetrante, no entanto, que somente entregou sua CNH ao
Detran em 2018 Inaplicabilidade da Resolução CONTRAN
no 723/18 ao caso concreto, que trata de infrações cometidas
antes de 1o de novembro de 2016 (artigo 29 de referida
resolução) Inexistência de erro a ser retificado pela via do
habeas data Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1051261-95.2018.8.26.0053; Relator
(a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/05/2019; Data de
Registro: 28/05/2019)
Apelação - HABEAS DATA - TRÂNSITO - Retificação de
prontuário de condutor - Suspensão do direito de dirigir -
Termo inicial do cumprimento da penalidade - Entrega da
CNH - Inteligência do art. 261, § 2o, do Código de Trânsito
Brasileiro, e da Resolução CONTRAN n. 182/05 -
Inaplicabilidade da Resolução CONTRAN n. 723/18 -
Infrações cometidas antes de 1o/11/2016 - Inexistência de
dados a serem retificados Precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça - Sentença denegatória mantida Recurso improvido.
(Apelação Cível no 1026514-81.2018.8.26.0053; Relator (a):
Marcelo L Theodósio; 11a Câmara de Direito Público, j.
26/03/2019)
Apelação - Mandado de Segurança CNH Pretensão do
Impetrante de que o termo inicial para cumprimento da
suspensão do direito de dirigir seja fixado independente da
entrega da CNH, nos termos das resoluções 163 e 723 do
CONTRAN - Sentença denegatória que deve ser mantida -
Infração cometida em data anterior, cuja disciplina do
procedimento administrativo é regulada pela Resolução
182/2005 - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1037655-97.2018.8.26.0053; Relator
(a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/12/2018; Data de
Registro: 13/12/2018)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGURANÇA. Carteira Nacional de Habilitação. Bloqueio de
prontuário.
Renovação.
Procedimento
administrativo
de
suspensão do direito de dirigir. Constatada a inexistência de
recurso
administrativo
pendente.
O
termo
inicial
do
cumprimento da penalidade de suspensão do direito de
dirigir conta-se a partir da retenção da CNH. Ausência dos
requisitos legais autorizadores da concessão da liminar. Decisão
mantida. Agravo de instrumento não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2117636-94.2016.8.26.0000;
Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 06/09/2016; Data de Registro: 09/09/2016)
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA TRÂNSITO
Pretensão do impetrante de que o termo inicial para
cumprimento da suspensão do direito de dirigir seja fixado
independente da entrega da CNH, nos termos das resoluções
163 e 723 do CONTRAN Sentença denegatória que deve
ser mantida Infração cometida em data anterior, cuja
disciplina do procedimento administrativo é regulada pela
Resolução 182/2005 Ressalvas expressas nas resoluções de
que não se aplicam às infrações cometidas anteriormente
Norma que regulamenta procedimento administrativo, não sendo
aplicável a retroatividade prevista no artigo 5o, inciso XL da
Constituição Federal. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1000002-81.2018.8.26.0596; Relator
(a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de Serrana - 2a Vara; Data do Julgamento:
16/07/2018; Data de Registro: 16/07/2018)
Agravo de Instrumento Habeas data Justiça gratuita
Deferimento que se impões por expressa disposição legal - Art.
21 da Lei no 9.507/97. Agravo de Instrumento - Habeas data
Tutela antecipada Retificação no RENACH Termo inicial
para cumprimento da penalidade de suspensão do direito de
dirigir Entrega da CNH - Ausência de comprovação

Inviabilidade de antecipar a tutela pretendida. AGRAVO DE
INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2134867-32.2019.8.26.0000;
Relator (a): Afonso Faro Jr.; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/09/2019;
Data de Registro: 16/09/2019)
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Infração de trânsito.
Embriaguez ao volante. Suspensão do direito de dirigir.
Prescrição da pretensão punitiva. Inocorrência. 1. Infração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cometida anteriormente à 01/11/2016. Inaplicabilidade da
Res. Contran 723/2018. Hipótese a ser regulada pela Res.
Contran 182/2005. 2. Impetração de mandado de segurança.
Interrupção da prescrição. Interpretação sistemática e aplicação
analógica dos dispositivos do Decreto-lei no 20.190/32; Lei no
4.597/42; e dos arts. 202, I, do CC e 240, § 1o, do CPC. Ordem
de citação no mandado de segurança impetrado que interrompeu
o curso do prazo prescricional da pretensão punitiva, que só
voltou a fluir depois do trânsito em julgado, pela metade do
prazo (ou seja, 2 anos e meio a partir de 12/04/2017), pelo que a
prescrição se operaria apenas em outubro de 2019. Nesse
contexto, tendo o autor ingressado com o presente 'writ' em
21/01/2019, evidente que não demonstrada a presença de
ilegalidade ou abuso de direito. 3. Tese subsidiária.
Cumprimento da penalidade. Afastamento. Patente que não
houve, ainda, o início do efetivo cumprimento da penalidade,
porque a inclusão da penalidade no RENACH, nos termos
do art. 19, § 1o, da Resolução Contran 182/2005, com ordem
de bloqueio, não serve para fins do § 2o do mesmo artigo,
ficando o cumprimento da penalidade condicionada à
entrega da CNH, que não ocorreu até o momento. 4.
Inexistência de direito líquido e certo de dirigir a ser tutelado.
Manutenção da r. sentença denegatória da segurança. 5. Apelo
não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001441-75.2019.8.26.0602; Relator
(a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 04/11/2019; Data de Registro: 04/11/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de segurança
Impetrante que busca obter a renovação da CNH, afastandose o
bloqueio em seu prontuário Liminar indeferida Exame dos
requisitos ensejadores da medida afetos ao Juízo monocrático
Ausência dos pressupostos legais Presunção de legitimidade dos
atos administrativos Termo inicial de cumprimento da
penalidade que se dá com a entrega da CNH Precedente desta
Corte de Justiça Necessidade da manifestação da parte contrária.
R. Decisão mantida. Recurso improvido.
(Agravo de Instrumento no 2060542-86.2019.8.26.0000, Relator
(a): Carlos Eduardo Pachi; 9a Câmara de Direito Público, j.
04/04/2019)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. CNH. Pretensão de realização do curso de
reciclagem, para exclusão da restrição que consta no prontuário
do agravante, sob o fundamento de que o prazo de suspensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12 meses da CNH deveria ter se iniciado a partir do bloqueio do
prontuário, nos termos da Resolução Contran 723/2018. Liminar
indeferida. Penalidade aplicada em 2016. Incidência da
Resolução Contran 182/2005, que determina o início do
cumprimento da pena de suspensão do direito de dirigir no
momento da entrega da CNH. Precedente desta Corte de
Justiça. Ausência dos pressupostos do art. 7o, III, da Lei Federal
n.o 12.016/09. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2168889-19.2019.8.26.0000;
Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/10/2019; Data de
Registro: 02/10/2019)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. CNH. Suspensão do direito de dirigir. Termo
inicial do cumprimento da penalidade. Pretensão liminar de
obter autorização para realizar o curso de reciclagem, ver
declarada cumprida a pena imposta e obter a renovação da CNH.
Necessidade de entrega da CNH para início do cumprimento
da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Inteligência
dos artigos 261, § 2o, e 264 do CTB e dos artigos 19 a 21 e 24 da
Resolução CONTRAN no 182/05, vigente à época da prática das
infrações. Inaplicabilidade da Resolução no 723/2018. Infrações
cometidas antes de 01/11/2016 (art. 29). Ausência de direito
líquido e certo. Autorização tão somente à realização do curso
de
reciclagem,
exceto
se
houver
outro
impedimento.
Indeferimento da liminar em relação aos demais pedidos.
Recurso provido em parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2138126-69.2018.8.26.0000;
Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara
de Direito Público; Foro de Miguelópolis - 1a Vara; Data do
Julgamento: 20/03/2019; Data de Registro: 20/03/2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Suspensão do direito de
dirigir. Termo inicial para a contagem do cumprimento da
penalidade. Infração cometida antes de 1o.11.2016. Observância da Resolução CONTRAN n.°
182/05.
Inaplicabilidade da Resolução CONTRAN n.° 723/18.
Ausência de direito líquido e certo. Sentença mantida. Recurso
conhecido e não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1022527-36.2018.8.26.0506; Relator
(a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 28/02/2019; Data de Registro: 28/02/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, não se reconhece o direito de retificar a informação
constante no prontuário do impetrante, tendo em vista que a mesma se
encontra em conformidade com a legislação aplicável.
Assim, de rigor negar provimento ao recurso de apelação,
mantendo a sentença tal como lançada.
Esclareço que não há que se falar em majoração de honorários
advocatícios, porquanto não houve fixação de verba honorária na sentença.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo a sentença tal como lançada.

MAURICIO FIORITO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008261-60.2018.8.26.0533
Comarca: Santa Bárbara D Oeste
Apelante: Adenilson José dos Santos
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Interessado: Diretor da Unidade do Departamento Estadual de Trânsito 57a
Ciretran
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no 39398
[DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO]
Apelação Cível
Habeas Data
Pretensão ao
reconhecimento de cumprimento integral da medida
de suspensão imposta pelo DETRAN/SP Nulidade do
procedimento administrativo reconhecida de ofício
Desrespeito às normas e competências estabelecidas
pela Lei Federal no 9.784/1999, Lei Estadual no
10.177/1998 e pela Resolução CONTRAN no 182/2005
Automação que, no caso concreto, destituiu a
aplicação da penalidade de análise e revisão por
servidores públicos competentes Falta de motivação
concreta Ausência de notificação válida Afronta
aos arts. 5o, LV, e 37, caput, da CF/88, que asseguram
o princípio da transparência e o estabelecimento de
contraditório e ampla defesa real, inclusive em
processos administrativos, com respeito ao devido
processo legal Mesmo que de outra maneira fosse, o
marco inicial para o cumprimento da penalidade de
suspensão deve ser o constante da Resolução
CONTRAN no 723/2018, e não a entrega física da
Carteira Nacional de Habilitação
Princípio da
retroação
da
norma
punitiva
mais
benéfica

Sentença reformada Recurso provido.
Trata-se de habeas data impetrado por Adenilson
José dos Santos em face do Diretor do Departamento de Trânsito do
Estado de São Paulo
DETRAN/SP, a fim de retificar informação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constante de registro da Autoridade Coatora, a qual não iniciou o
cômputo de tempo transcorrido referente à sua pena de suspensão do
direito de dirigir (fls. 01/09).
Afirma que a autoridade, ao revés do esperado,
não deu início ao cumprimento de sua penalidade de suspensão sob a
justificativa de que ele apenas se iniciaria com a entrega física de sua
CNH ao órgão fiscalizador.
O pedido liminar foi indeferido a fls. 34.
A r. sentença de fls. 85/87, proferida pelo MM. Juiz
Thiago Garcia Navarro Senne Chicarino, denegou a ordem.
Houve apresentação de Apelo (fls. 125/138),
reiterando integralmente os termos da inicial.
Contrarrazões a fls. 163/165.
É o relatório.
A controvérsia posta nos autos se refere à
regularidade dos procedimentos adotados pelo Departamento de
Trânsito de São Paulo quanto à aplicação de penalidade de suspensão
do direito de dirigir e contagem de seu período de cumprimento.
O Apelante alega que, embora a penalidade de
suspensão tenha sido determinada em 2015, até o momento a
Autoridade Coatora se nega a reconhecer o seu cumprimento integral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por não ter, na época, entregado fisicamente a Carteira Nacional de
Habilitação.
Ora, pela análise dos documentos somados aos
autos (fls. 69 e seguintes), os atos administrativos adotados pela
Autoridade Coatora no curso do procedimento administrativo de
imposição de penalidade são revestidos de nulidades não
convalidáveis, pelo que, então, nulos de pleno direito.
De início, as irregularidades formais saltam aos
olhos, já que os documentos apresentados como procedimento
administrativo não possuem assinatura dos responsáveis por sua
realização, ou mesmo identificação dos servidores analistas, dentre
outros indicativos de elaboração automática, sem revisão competente,
em franca afronta a toda doutrina e legislação processual
administrativa (Lei Federal no 9.784/1999 e Lei Estadual no 10.177/1998),
bem como à própria Resolução CONTRAN no 182/2005, que estabelecia
à época a rotina administrativa necessária à imposição de penalidade:
[Lei Federal no 9.784/1999]
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre
outros, aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão
observados, entre outros, os critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a
renúncia
total
ou
parcial
de
poderes
ou
competências, salvo autorização em lei;
III - objetividade no atendimento do interesse público,
vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade,
decoro e boa-fé;
V - divulgação oficial dos atos administrativos,
ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição;
VI - adequação entre meios e fins, vedada a
imposição de obrigações, restrições e sanções em
medida superior àquelas estritamente necessárias ao
atendimento do interesse público;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito
que determinarem a decisão;
VIII
observância das formalidades essenciais à
garantia dos direitos dos administrados; (...)
[Lei Estadual no 10.177/1998]
Artigo 8.o - São inválidos os atos administrativos que
desatendam os pressupostos legais e regulamentares
de sua edição, ou os princípios da Administração,
especialmente nos casos de:
I - incompetência da pessoa jurídica, órgão ou agente
de que emane;
II - omissão de formalidades ou procedimentos
essenciais;
III - impropriedade do objeto;
IV - inexistência ou impropriedade do motivo de fato
ou de direito;
V - desvio de poder;
VI - falta ou insuficiência de motivação.
[Resolução CONTRAN no 182/2005]
Art. 2o. As penalidades de que trata esta Resolução
serão aplicadas pela autoridade de trânsito do órgão
de registro da habilitação, em processo administrativo,
assegurada a ampla defesa.
Parágrafo único. Os órgãos e entidades do Sistema
Nacional de Trânsito SNT que aplicam penalidades
deverão prover os órgãos de trânsito de registro da
habilitação
das
informações
necessárias
ao
cumprimento desta resolução.
(grifos nossos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em texto atualizado, assim determina a mais
recente Resolução CONTRAN no 723/2018:
Art. 5o As penalidades de que trata esta Resolução
serão aplicadas pela autoridade de trânsito do órgão
de registro do documento de habilitação, em
processo administrativo, assegurados a ampla defesa,
o contraditório e o devido processo legal.
(grifos nossos)
Sequer a decisão que determinou a suspensão do
direito de dirigir teve análise e anuência pela respectiva autoridade
competente (fls. 73), o que imprime completo descaso do órgão
quanto à regularidade procedimental, tendo em vista não haver notícia
de delegação quanto a tal poder-dever (e, mesmo se havida, sem
indicação da autoridade competente em substituição):
[Código de Trânsito Brasileiro]
Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de
dirigir e de cassação do documento de habilitação
serão aplicadas por decisão fundamentada da
autoridade de trânsito competente, em processo
administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de
defesa.
(grifos nossos)
Por seu conjunto, então, indicam ausência de
análise real dos casos concretos, não havendo efetiva certificação
acerca da expedição das notificações necessárias, e, portanto, sem
qualquer segurança quanto à oferta de contraditório e ampla defesa
ao cidadão penalizado.
Nem se diga que, em se tratando de processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eletrônico, não existe assinatura física. Realmente, ela é substituída pela
assinatura eletrônica ou digital, e a confirmação da sua ocorrência é
impressa na lateral da folha do processo onde foi aposta, o que não
ocorreu no caso.
Ora,
trata-se
de
procedimento
visando
à
suspensão do direito de dirigir, não sendo de pouca importância: o que
se pretende é limitar a liberdade individual do cidadão que, mesmo
habilitado, ficará privado de seu direito à condução de automóvel. À
revelia do interessado, irá gerar efeitos danosos a sua rotina e
sobrevivência, com repercussão em toda sua esfera de interesses
imediatos e até mesmo possíveis novas penalizações.
Não é por outro motivo que, no próprio Código de
Trânsito Brasileiro, trata-se de maneira especial a imposição das
penalidades de suspensão e cassação do direito de dirigir (art. 265 do
CTB), pois possuem, e devem possuir, patamar elevado de apreciação.
Nas palavras de Arnaldo Rizzardo, “embora na aplicação de qualquer
infração deva existir decisão fundamentada, assegurando-se sempre o
direito de defesa, dá o CTB realce a situações onde mais drásticas as
punições (...). Apenas nas hipóteses do artigo acima é de rigor a
instauração do competente processo administrativo, assegurando-se o
amplo direito à defesa”, e conclui: “no tocante à decisão, será a
mesma fundamentada, isto é, basear-se-á no fato praticado e
justificará a tipicidade da infração. Para restar fundamentada, indicará
os motivos de fato e de direito em que se fundar” (Rizzardo, Arnaldo;
Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro, Ed. JusPodivm, 10a ed.,
2019, p. 663/665).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É cláusula pétrea inscrita em nossa Carta Magna
a oferta de direito de defesa, incluindo o procedimento administrativo:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e
à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LV
-
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes; (...)
(grifos nossos)
E
a
Administração,
em
observância
dessa
premissa básica, deve instruir o expediente oficial com todas as
informações que assegurem ao penalizado esse direito, incluindo as
atribuições formais e competências daqueles que efetivamente
avaliam o andamento oficioso do processo e determinam as
consequências jurídicas e legais dos fatos imputados, bem como os
fundamentos das decisões determinadas.
Contudo,
restou
afligido
o
princípio
da
transparência (art. 37, caput, da CF/88) quer na instrução do
procedimento, quer na oferta de razões bastantes à insurgência
qualificada, pois o que se proferiu ao final foi decisão que, além de sem
efeitos, já que não proferida pela autoridade adequada, é genérica,
sem abordar as especificidades do caso e sem lhes dar contorno
jurídico, limitando-se a indicar artigos como se a subsunção à lei não
pressupusesse interpretação, ação de análise.
Sabe-se há muito que não basta apenas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
notificação do interessado, mas a real oferta de dados e motivações:
“princípio da acessibilidade aos elementos do expediente. Isto significa
que à parte deve ser facultado o exame de toda a documentação
constante dos autos, ou seja, na expressão de autores hispânicos, de
todos os 'antecedentes' da questão a ser resolvida. É o que, entre nós,
se designa como o 'direito de vista', e que há de ser de vista completa,
sem cerceios” (Bandeira de Mello, Celso Antônio; Curso de Direito
Administrativo, Malheiros Editores Ltda., 21a ed., 2006, p. 479).
Sem essa garantia, resta letra morta a norma
constitucional.
Aliás, nem mesmo quanto à notificação houve
regularidade procedimental, pois a Administração igualmente falha em
apontar, com precisão, o envio e efetivo recebimento daquelas
imprescindíveis a dar ciência ao apenado, tanto previamente, para
que se defenda, quanto sucessivamente, para que recorra e tenha
ciência do resultado fundamentado de eventual manutenção da
penalidade.
Corroborando todo o exposto, a jurisprudência
deste C. Tribunal:
MANDADO DE SEGURANÇA Impetração para o fim de
anular processo administrativo que culminou com a
pena de suspensão do direito de dirigir Ausência de
fundamentação da decisão administrativa Ocorrência
Afronta aos princípios do devido procedimento
administrativo, do contraditório e da ampla defesa
Inteligência do artigo 265 do Código de Trânsito
Brasileiro
Ausência
de
recursos
voluntários
Manutenção do r. decisum Exegese do disposto no
artigo 252 do Regimento Interno desta Corte Reexame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessário não provido.
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
0015894-03.2013.8.26.0053;
Relator
(a): Fermino
Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
15/09/2014; Data de Registro: 18/09/2014)
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA Suspensão
do direito de dirigir por 2 meses Defesa administrativa
indeferida
sob
a
singela
fundamentação
de
manutenção da penalidade Falta de motivação
Ofensa à ampla defesa e ao contraditório - Hipótese
em que citados princípios constitucionais restaram
flagrantemente violados, haja vista a ausência de
fundamentação da decisão administrativa
Lei
Estadual 10.177/98 que exige que a atuação da
Administração
Pública
se
dê
motivadamente

Sentença reformada Recurso provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1007822-59.2016.8.26.0132;
Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 24/10/2017; Data de Registro:
24/10/2017)
MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO DE CNH.
Aplicação de penalidade sem motivação e sem a
devida fundamentação legal. Autoridade coatora
que, a despeito de devidamente notificada, não
prestou
informações.
Ofensa
ao
princípio
da
fundamentação dos atos administrativos. Impedimento
ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
Incidência do art. 265 do CTB. Segurança concedida.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
0034283-70.2012.8.26.0053; Relator (a): Isabel Cogan;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/12/2014;
Data de Registro: 17/12/2014)
REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de segurança.
Bloqueio do prontuário de condutor junto ao Detran.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Medida restritiva imposta sem que o órgão de trânsito
procedesse às notificações de praxe. Decisões
administrativas apócrifas que retiram do ato a
presunção de legitimidade e veracidade de seu
conteúdo.
Remanescente
a
necessidade
de
esgotamento das vias recursais para se impingir
quaisquer sanções. Observância ao contraditório e à
ampla defesa amparados pelo art. 290, parágrafo
único, do Código de Trânsito Brasileiro, c.c. art. 24 da
Resolução CONTRAN no 185/05. Reexame improvido.
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
1041285-35.2016.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/12/2017;
Data de Registro: 13/12/2017)
(grifos nossos)
Ressalte-se que todos os entendimentos acima
elencados apontam para a fatalidade da ausência de motivação
adequada dos atos, gerando a nulidade destes e, por consequência
dos processos penalizadores.
Diante de todo o cenário apresentado, o que se
conclui é a instauração, neste caso, e em muitos outros, de verdadeiro
processo secreto, na medida em que: 1.) instaurado sem observância
das formalidades legais da espécie; 2.) sem a indicação dos servidores
responsáveis
pela
apuração
e
remessa
à
decisão;
3.)
sem
comprovação quanto à notificação pessoal do suposto infrator, na
forma assegurada em lei; 4.) sem a existência, ao final, de análise
verdadeiramente motivada, por autoridade competente; 5.) e, então,
em prejuízo do cidadão, com imposição de penalidade sem qualquer
das garantias inscritas no texto constitucional e legislações
infraconstitucionais, como se produzida por maquinário preparado para
dar aparência de legitimidade ao procedimento, mas sem qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
substância efetiva. Aliás, mais que processo secreto, verdadeiro “não”
processo.
Por isso, cabe o reconhecimento de tais nulidades
de ofício, porquanto os atos praticados pelo DETRAN para punir o
cidadão o foram à margem da lei. Esse reconhecimento de ofício está
em consonância com o Ordenamento Pátrio, tanto pelos motivos
extensamente já escandidos acima como em proteção qualificada ao
interesse público na efetivação dessas garantias constitucionais.
No campo da análise doutrinária quanto às
nulidades administrativas, tal entendimento é muito claro, tendo em
vista o rigor a que são submetidos esses atos jurídicos qualificados: “(...)
levando em conta, ainda, a grande relevância do princípio da
legalidade no direito administrativo, parece inaplicável, nesse âmbito, a
teoria das nulidades tal como vigora no direito civil. Assim sendo, se o
ato administrativo contém defeitos, desatendendo aos preceitos do
ordenamento, é nulo, em princípio” (MEDAUAR, Odete. Direito
Administrativo Moderno. 21. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 151).
E mesmo sob o aspecto processual civil clássico,
que abraça a teoria civilista diferenciadora das nulidades em absolutas
ou relativas, ao juiz cabe, por ofício, identificar e declarar os atos nulos
que infrinjam a ordem pública (art. 278, parágrafo único, do NCPC):
“(...) como a nulidade deve ser decretada ex officio pelo juiz, não há
que se falar em preclusão da declaração de nulidade absoluta, nos
termos do CPC/1973 par.ún. [CPC 278 par.ún.]. As matérias de ordem
pública podem, e devem, ser decretadas pelo juiz a qualquer tempo e
grau ordinário de jurisdição” (NERY JUNIOR, Nelson. Código de processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
civil comentado. 16. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p.
894 grifos nossos). Nesse caso, flagrantes todos os aspectos irregulares
dos atos administrativos praticados em desconformidade à ordem
pública que a Administração deveria proteger.
No mais, ainda que o procedimento não fosse
nulo, é de rigor indicar que o início do cumprimento da penalidade de
suspensão do direito de dirigir se dá também no momento em que,
após efetivo processo administrativo, torna-se definitiva a decisão pela
suspensão, e não apenas quando da entrega física da Carteira
Nacional de Trânsito - CNH.
A entrega da CNH, medida ainda adotada pelo
DETRAN/SP na atualidade, não se presta a evitar que o motorista
descumpra a suspensão: quer com ela, quer sem ela, ele está
submetido aos procedimentos de fiscalização corriqueiros em que se
confere a validade da habilitação por meio de sistema informatizado. O
mero porte da Carteira, diversamente de outrora, não significa estar o
motorista autorizado a dirigir. Portanto, sua retenção não pode ser o
único marco inicial para cumprimento da penalidade, devendo possuir
tal efeito também a decisão final irrecorrível em esfera administrativa,
após o devido processo legal.
É nesse sentido o texto da Resolução CONTRAN no
723/2018,
em
que
se
determina
expressamente
a
incidência
automática do prazo de suspensão após a decisão administrativa
irrecorrível:
Art. 16. A data de início do cumprimento da
penalidade será fixada e anotada no RENACH:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - em 15 (quinze) dias corridos, contados do término
do prazo para a interposição do recurso, em 1a ou 2a
instância, caso não seja interposto, inclusive para os
casos do documento de habilitação eletrônico;
II - no dia subsequente ao término do prazo para
entrega do documento de habilitação físico, caso a
penalidade seja mantida em 2a instância recursal;
III - na data de entrega do documento de habilitação
físico, caso ocorra antes das hipóteses previstas nos
incisos I e II.
(grifos nossos)
Aqui, importante mencionar o texto do artigo 32
de tal Resolução, que indica ser inaplicável o artigo 16 supra às
infrações cometidas antes de 1o de novembro de 2016, aplicando-se
nesses casos o antigo artigo 16 da Resolução CONTRAN no 182/2005:
Art. 32. Ficam revogadas as disposições da Resolução
CONTRAN no 182, de 2005, com exceção do art. 16,
que permanecerá aplicável às infrações cometidas
antes de 1o de novembro de 2016.
Veja-se o que o mencionado artigo, mitigado
quanto a seus efeitos, abarca apenas a contabilização de prazos de
suspensão, de acordo com determinadas condições qualificadoras:
Art. 16. Na aplicação da penalidade de suspensão do
direito de dirigir a autoridade levará em conta a
gravidade da infração, as circunstâncias em que foi
cometida e os antecedentes do infrator para
estabelecer o período da suspensão, na forma do art.
261 do CTB, observados os seguintes critérios:
I - Para infratores não reincidentes na penalidade de
suspensão do direito de dirigir no período de doze
meses:
a) de 01 (um) a 03 (três) meses, para penalidades de
suspensão do direito de dirigir aplicadas em razão de
infrações para as quais não sejam previstas multas
agravadas;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
b) de 02 (dois) a 06 (seis) meses, para penalidades de
suspensão do direito de dirigir aplicadas em razão de
infrações para as quais sejam previstas multas
agravadas com fator multiplicador de três vezes;
c) de 04 (quatro) a 10 (dez), para penalidades de
suspensão do direito de dirigir aplicadas em razão de
infrações para as quais sejam previstas multas
agravadas com fator multiplicador de cinco vezes;
d) de 08 (oito) a 12 (doze) meses, para penalidades de
suspensão do direito de dirigir aplicadas em razão de
infrações para as quais sejam previstas multas
agravadas com fator multiplicador de dez vezes.
II - Para infratores reincidentes na penalidade de
suspensão do direito de dirigir no período de doze
meses:
a) de 06 (seis) a 10 (dez) meses, para penalidades de
suspensão do direito de dirigir aplicadas em razão de
infrações para as quais não sejam previstas multas
agravadas;
b) de 08 (oito) a 16 (dezesseis) meses, para
penalidades de suspensão do direito de dirigir
aplicadas em razão de infrações para as quais sejam
previstas multas agravadas com fator multiplicador de
três vezes;
c) de 10 (dez) a 20 (vinte) meses, para penalidades de
suspensão do direito de dirigir aplicadas em razão de
infrações para as quais sejam previstas multas
agravadas com fator multiplicador de cinco.
d) de 16 (dezesseis) a 24 (vinte e quatro) meses, para
penalidades de suspensão do direito de dirigir
aplicadas em razão de infrações para as quais sejam
previstas multas agravadas com o fator multiplicador
de dez vezes.
Ora, sendo apenas nesse tocante ainda vigente a
mencionada Resolução revogada, nada se diz nesse artigo acerca da
data a ser considerada para início do cumprimento das penalidades,
razão pela qual a Resolução CONTRAN no 723/2018 é plenamente
aplicável em retroação.
Isso porque, de maneira análoga à que ocorre em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Penal, o Direito Punitivo em geral deve observar a retroatividade
das normas mais benéficas aos infratores. Não faz sentido, na lógica do
procedimento infracional administrativo e do Código Brasileiro de
Trânsito CTB, perpetuar a restrição a direitos subjetivos quando, à luz
do novo regramento posto, há tratamento das mesmas condutas de
forma menos gravosa.
Por isso, o princípio inscrito no art. 5o, XL, da
Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o
réu”) deve incidir também sobre a interpretação de normas para além
das tipicamente penais, quando remeterem à mitigação de direitos do
indivíduo e lhe puderem ser benéficas, dado cenário jurídico mais atual
e, então, mais condizente com ideal de Justiça contemporâneo.
Saliente-se que não há qualquer contradição
entre essa interpretação e os ditames do CTB, pois esse diploma,
concebido em 1997, não poderia prever em si os avanços tecnológicos
e burocráticos que seguiriam, não sendo mais, como já dito, necessária
a retenção física da CNH a fim de que se submeta o eventual infrator
aos rigores da lei.
Então, ainda que o procedimento administrativo
não estivesse maculado de nulidades insanáveis (como está), a correta
data do início de cumprimento da penalidade de suspensão seria a
inscrita no art. 16, inciso II, da Resolução CONTRAN no 723/2018, dada a
incidência do princípio da aplicação da norma mais benéfica,
estendido também às penalidades administrativas restritivas de direitos.
Aliás, ressalte-se que, mesmo que estivesse ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vigente a Resolução CONTRAN no 182/2005, é entendimento deste
Relator que já se previa expressamente o início da contabilização do
prazo da suspensão independentemente da efetiva entrega da CNH:
Art. 19. Mantida a penalidade pelos órgãos recursais
ou não havendo interposição de recurso, a autoridade
de trânsito notificará o infrator, utilizando o mesmo
procedimento dos §§ 1o e 2o do art. 10 desta
Resolução, para entregar sua CNH até a data do
término do prazo constante na notificação, que não
será inferior a 48 (quarenta e oito) contadas a partir da
notificação, sob as penas da lei.
§ 1o Encerrado o prazo previsto no caput deste artigo,
a imposição da penalidade será inscrita no RENACH.
§ 2o Será anotada no RENACH a data do início do
efetivo cumprimento da penalidade.
§ 3o Sendo o infrator flagrado conduzindo veículo,
encerrado o prazo para a entrega da CNH, será
instaurado processo administrativo de cassação do
direito de dirigir, nos termos do inciso I do art. 263 do
CTB.
(grifos nossos)
Por isso, e de qualquer lado que se analise o caso,
não compete ao DETRAN a manutenção de bloqueio de prontuário e
CNH referente ao Impetrante, tendo em vista tanto das irregularidades
procedimentais reconhecidas de ofício quanto o transcurso integral do
prazo da penalidade de suspensão, se considerado seu termo inicial
correto.
Em face do exposto, dava provimento ao recurso.
MARREY UINT
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
MAURICIO FIORITO
FAC0519
12
27
Declarações de
Votos
LUIZ EDMUNDO MARREY UINT
FACF413
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008261-60.2018.8.26.0533 e o código de confirmação da tabela acima.